Tribunal: TJDFT
Processo: 0714214-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ART. 1.040, II, DO CPC). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA.
II. REVISÃO DE JULGADO PARA SUA ADEQUAÇÃO A TESE FIRMADA EM PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1069. AFASTAMENTO DETERMINADO DE APLICAÇÃO DA PERSPECTIVA QUE ADMITE A INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE NORMAS LEGAIS E/OU CONTRATUAIS COMO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
III. DANO MORAL. DETERMINAÇÃO DE REJULGAMENTO QUE IMPÕE ASSENTIR QUE PARA O CASO CONCRETO, DADAS SUA PECULIARIDADES, HÁ DANO MORAL INDENIZÁVEL. RELATÓRIO PSICOLÓGICO ATESTANDO GRAVE ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA AUTORA APÓS CIRURGIA BARIÁTRICA NÃO ACOMPANHADA POR CIRURGIA PLÁTICA REPARADORA. TRANSTORNO DISMÓRFICO CORPORAL OU TRANSTORNO DE IMAGEM CORPORAL. PREOCUPAÇÃO POTENCIALIZADA PELA NEGATIVA A SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. COBERTURA NEGADA. RECUSA INDEVIDA. QUADRO PSIQUIÁTRICO DEMONSTRADO DE DESESPERO, ANGÚSTIA E FRUSTRAÇÃO. DESAPONTAMENTE AMPLIADO PELA QUEBRA DE EXPECTATIVA CRIADA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO-SAÚDE. SITUAÇÃO QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO OU DISSABOR PELO DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO E VAI ALÉM DAS ADVERSIDADES DO COTIDIANO. OFENSA CARACTERIZADA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CRITÉRIOS PEDAGÓGICO, PREVENTIVO, COMPENSATÓRIO E PUNITIVO DEVIDAMENTE OBSERVADOS.
IV. EM REJULGAMENTO, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejulgamento. Retorno dos autos determinado pelo Superior Tribunal de Justiça para observância da orientação firmada no Tema 1.069 com reexame do capítulo da decisão colegiada que afastou a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais ao reconhecer a existência de dúvida razoável de interpretação do contrato..
2. Caso concreto em que evidenciado o agravamento do estado psicológico da autora, que é paciente com transtorno da imagem corporal (transtorno dismórfico corporal), ante a negativa de cobertura dada pela operadora ré à solicitação de custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, apesar do incontroverso caráter funcional desse procedimento. Recusa que deu ensejo ao aumento da preocupação já excessiva que tem a beneficiária com a visão distorcida e negativa de sua própria imagem, assim afetando significativamente sua qualidade de vida pela potencialização de sentimentos de angústia, insegurança, ansiedade, depressão. Peculiaridades reconhecidas a justificar o acolhimento da tese de inaplicabilidade da interpretação razoável do contrato como excludente de responsabilidade da operadora do plano de saúde, visto que comprovado o agravamento do abalo psicológico suportado pela autora como decorrência direta da negativa de cobertura da cirurgia plástica reparadora a ela prescrita por médico assistente.
2. Dano Moral. Quebra injustificada de expectativa que rouba a tranquilidade e retira a paz de espírito de quem efetivamente necessita de tratamento de saúde com a realização de cirurgia repadora pós-bariátrica de caráter funcional. Recusa a procedimento prescrito e justificado que gera situação de desespero, agrava comportamento de isolamento social e potencializa condições de riscos à saúde de paciente em tratamento de obesidade mórbida. Abalo psicológico que enseja reparação por danos morais. Situação que manifestamente extrapola os limites dos meros aborrecimentos, vicissitudes e dissabor do cotidiano a que estão sujeitos todos os membros do corpo social tendo em conta o modo de vida da sociedade contemporânea. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
3. Reparação patrimonial. Quantum. A fixação da verba indenizatória por danos morais tem três funções básicas guiadas pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: compensar o lesado, punir o causador do dano, e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade. Assim, à luz do art. 944 do CC, deve-se levar em consideração, no arbitramento da indenização, o dano causado pelo ato ilícito, sua repercussão na vida da vítima, e a quantia a ser arbitrada não deve constituir enriquecimento sem causa do ofendido. 3.1 As circunstâncias do caso concreto revelam que o arbitramento dos danos morais pelo juízo sentenciante se deu de forma proporcional e razoável, em quantia suficiente e adequada a não propiciar enriquecimento sem causa.
4. Em rejulgamento, recurso conhecido e desprovido para, em atenção a parâmetros estabelecidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial repetitivo n. 2718573/DF, com fulcro no art. 1.040, II, do CPC, reformar o Acórdão de Id 57786763 e, mantidos seus demais termos, confirmar a sentença recorrida que reconheceu ter a parte autora direito a reparação extrapatrimonial.